Tribunal: TJMT
Processo: 1025810-11.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025810-11.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), TOMAZ PAULO DA SILVA - CPF: 594.737.111-15 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DIREITO À SAÚDE
– DEVER DO ESTADO (
LATO SENSU
)
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE MUNICIPAL NÃO CONFIGURADA -
SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS DE SAÚDE – PRECEDENTES -
TRATAMENTO DE MÉDIA E
ALTA COMPLEXIDADE - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, AO ENTE COMPETENTE – ORIENTAÇÃO DO TEMA 793 DO STF – RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

A teor dos
arts. 23, II e 196 da Constituição Federal, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios têm
o dever
de, solidariamente, garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde, podendo, portanto, ser acionados em conjunto
ou separadamente nas demandas que visa à obtenção de tratamento da saúde
.

Contudo, havendo necessidade de prestação de serviço de saúde não inserido nas políticas públicas de Assistência Básica, é devido o direcionamento prioritário da obrigação, à
luz do Tema 793/STF e do sistema de repartição de competências internas do SUS, ao Estado de Mato Grosso, cabendo ao ente municipal
, em caso de descumprimento, a satisfação da tutela jurisdicional, sem prejuízo do respectivo ressarcimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá contra a decisão proferida pelo Juízo 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT
que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de fazer com pedido de Tutela de Urgência n° 1038950-09.2022.811.0002, deferiu em parte a tutela de urgência vindicada pelo autor, Tomaz Paulo da Silva, para determinar que o agravante e o Estado de Mato Grosso, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, providenciem a

realização do procedimento cirúrgico de troca valvar com revascularização miocárdica,

conforme indicação médica, e, se necessário, procedam à internação em leito de UTI em favor do requerente.

Nas razões o agravante defende a reforma da decisão recorrida para que seja
reconhecida a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, alegando que a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação é apenas do Estado de Mato Grosso, pois o tratamento a ser fornecido não compõe a Assistência Básica, não se inserindo, portanto, na sua competência administrativa, o que impõe
“
a
aplicabilidade do entendimento fixado no TEMA 793 do STF, que determina o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências.”

Afirma, neste contexto, que
“o
procedimento pretendido pela parte autora pressupõe o tratamento e a aquisição de insumos de Média e/ou Alto Complexidade, NÃO sendo, portanto, serviço de responsabilidade da atenção básica de saúde, o que, por si só, já implica reconhecer que a competência para sua prestação não é do Município, mas sim, do Estado de Mato Grosso”,
o qual é “
o responsável pela gestão do sistema de regulação e tratamentos especializados, de média e de alta complexidade, como é o caso”.

Assegura, na sequência, que estão preenchidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, diante da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável e/ou de difícil reparação ao Município,
“porque a Administração Municipal terá que alocar verbas para custear o tratamento de competência inicial de outro ente federativo”.

Ao final, postula pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para reconhecer a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, a fim de afastar a responsabilidade do ente municipal, invocando a aplicação do entendimento firmado por meio do Tema 793 do STF
(id.
153663183
).

O pedido de efeito suspensivo foi deferido pelo então relator, Dr. Alexandre Elias,
“
determinando a suspensão da decisão recorrida apenas em relação ao Município agravante”.
(id. 153780160)

Devidamente intimada, a agravada apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 156142678).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do agravo de instrumento, tão somente para que conste que o efetivo cumprimento da obrigação deve, primeiramente, ser direcionado ao Estado de Mato Grosso (id. 160506152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colhe-se dos autos que Tomaz Paulo da Silva ajuizou a ação de obrigação de fazer com tutela de urgência objetivando que o Município de Cuiabá e o Estado de Mato Grosso lhe disponibilizem procedimento cirúrgico de troca valvar com revascularização miocárdica, conforme indicação médica, uma vez que possui
quadro de dispneia e dor precordial aos mínimos esforços, bem como apresenta estenose aórtica importante (CID I35.0) e insuficiência coronariana grave (CID: I25.9)
.

O magistrado deferiu em parte a tutela de urgência pleiteada, nos seguintes moldes:

“(...)
Ante o exposto, defiro, em parte, a tutela de urgência, para que o(s) Requerido(s) providencie(m), no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a realização do procedimento cirúrgico de troca valvar com revascularização miocárdica (conforme indicação médica anexa) e, se necessário, de internação em leito de UTI que seja por intermédio de hospitais habilitados perante o SUS, sob supervisão de profissional da saúde da rede pública apto a proceder a avaliação na admissão e anterior alta hospitalar do paciente.

Sem prejuízo e tendo em vista a responsabilidade solidária dos Entes Federados quanto ao fornecimento do direito à saúde, registro que a responsabilidade de transferência da parte até o local de realização do procedimento fica atribuída ao Município de origem do paciente. A locomoção deverá ser realizada por meio de transporte adequado à dimensão da enfermidade, devendo o paciente ser conduzido ao ambiente hospitalar e, após, retornar à sua cidade de domicílio, tudo a encargo do referido Município.

Comunique(m)-se a Secretaria(s) de Saúde, ou quem lhe faça(m) às vezes para que cumpra(m) a presente decisão, devendo comunicar este Juízo das providências adotadas, sob pena de caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça, ficando autorizado o encaminhamento desta decisão por Malote Digital”
.
(id. 153663184, p. 42/44).

Inconformado com essa decisão, o Município de Cuiabá
interpôs o presente recurso de agravo de instrumento questionando a sua legitimidade e responsabilidade para o fornecimento do tratamento assegurado à autora-agravada.

Logo, a questão controvertida nos autos refere-se exclusivamente
à legitimidade e competência para fornecer o tratamento pleiteado, a qual, segundo o agravante, seria apenas do Estado de Mato Grosso, ante a repartição das competências na área da saúde.

Pois bem. Consoante a competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, os Estados e os Municípios possuem competência comum e são corresponsáveis no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CRF.

Igualmente, dispõe o art. 7o, XI, da Lei n. 8.080/1990:

Art. 7o As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

[...]. XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

Como se vê, a repartição das competências, na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado, a União e o Distrito Federal apenas se dá em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão da saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, razão pela qual o autor pode demandar contra qualquer um deles no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, ano analisar o Tema 793, que
“[...] o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado,
sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou separadamente
” (RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, Tema 793, 6.3.2015). (Destaquei).

Portanto, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para serem acionados na demanda que visa à obtenção de tratamento da saúde, nos termos do artigo 196 e 23, I, ambos da Constituição Federal.

Nesse passo, não há falar-se em ilegitimidade passiva
ad causam
do Município de Cuiabá, eis que, como visto, responsável solidariamente pela prestação do serviço de saúde.

Nada obstante, o artigo 198,
caput
e §1o, da Carta Magna estabelece que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento, de forma solidária, da saúde dos cidadãos.

Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

Sobre a questão, o Supremo Tribuna Federal, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, definiu a tese a respeito da responsabilidade solidária entre os entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793.
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
(Grifei).

Como se lê, o tema fixou a
responsabilidade solidária
entre os entes federativos em demandas que envolvem saúde pública, contudo, orienta que compete ao juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente para tanto.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a decisão prolatada pelo juízo
a quo
determinou que os requeridos providenciem a

realização do procedimento cirúrgico de troca valvar com revascularização miocárdica,

conforme indicação médica, e, se necessário, a internação do autor-agravante em leito de UTI, providências que não compõem a Assistência Básica, configurando-se, na verdade, como de Média e Alta Complexidade (MAC), conforme consta na tabela do SIGTAP – Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos e Medicamentos do SUS (
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0301080119/08/2011
).

Diante disso, entendo que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso.

Oportuno registrar, contudo, que, caso não seja possível assegurar o fornecimento completo do tratamento pelo Estado, caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente, cabendo-lhe eventual ação de ressarcimento contra o outro ente público responsável, segundo as regras de repartição de competências na área da saúde.

Esse também é o entendimento deste E. Tribunal. Confira-se:

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – CRIANÇA COM TEA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO – PROVIDO EM PARTE.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios. Considerando a complexidade e especialidade do tratamento médico, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional.
(TJ-MT 10182098520218110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 11/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/05/2022)

Tal divisão de competências, aliás, foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e III das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado no 8
- Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado no 60
- A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Destarte, impõe-se a reforma da decisão recorrida apenas para que seja direcionada a obrigação nela imposta ao Estado de Mato Grosso, por ser, à luz das regras de repartição internas de competência do SUS e do Tema 793/STF, o ente federativo competente para a prestação do direito à saúde no caso concreto.

Ante o exposto,
dou provimento em parte
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de Cuiabá somente para direcionar o cumprimento da obrigação, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023